Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1\. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelos autores em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0707779-02.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha por objeto a suspensão das multas e a liberação de ambulância apreendida em fiscalização do órgão de trânsito.
2. Em suas razões recursais (ID 60081667), a parte agravante repisa que o veículo foi apreendido pelo DETRAN/DF e removido ao depósito, em virtude de o condutor não estar portando o licenciamento anual. Aduz que o veículo objeto de apreensão é uma ambulância, razão pela qual o agravado não pode lançar em seu registro infrações de circulação, tais como avanço de sinal, excesso de velocidade e parada irregular. Esclarece que está impedido de cumprir contratos de prestação de serviços médicos de urgência e emergência móvel. Defende o direito à concessão da liminar com base no artigo 280, § 6o, do CTB, o qual estabelece que não há infração de circulação para veículos de emergência ou ambulâncias, devido à natureza cogente do comando normativo. Sintetiza que a retenção do veículo é abusiva e ilegal, haja vista que está: (I) prejudicando sobremaneira um número significativo de pessoas que necessitam de atendimento de urgência e emergência; (II) causando o perecimento do veículo de emergência no pátio, com iminente risco de leilão e deterioração de equipamentos de saúde de altíssimo valor; e (III) resultando no desemprego de profissionais especializados para atendimento de urgência. Pede a tutela de urgência para determinar, em caráter especial, até o julgamento final deste recurso, que o DETRAN/DF seja compelido a emitir o licenciamento anual, com a consequente e imediata liberação do veículo, independente do pagamento de taxas referentes às diárias da ambulância em depósito. Preparo recolhido.
3. O pedido liminar restou indeferido (ID 60096066)
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ressaltando que o pedido de tutela antecipada, lastreado na urgência, coincide integralmente com o pleito de mérito. Destaca-se que a pretensão deduzida inaudita altera pars corresponde ao próprio pedido de mérito, configurando-se assim uma tutela de urgência de natureza satisfativa que esgota o objeto da ação. Invoca o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437, que veda a concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação, seja total ou parcialmente. Acrescenta que a parte autora não conseguiu demonstrar o perigo da demora, elemento essencial para a concessão da medida urgente solicitada.
5. Insurge-se o agravante da decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência que tinha por objeto a suspensão das multas e a liberação de ambulância apreendida em fiscalização do órgão de trânsito. Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a presença, ou não, dos requisitos necessários para a concessão da medida vindicada. Nada obstante, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar.
6. Compulsando os autos, verifica-se que o veículo de propriedade da parte agravante foi apreendido por infringência ao art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, sob o auto de infração SA3902900, lavrado no dia 05/03/2024 (ID 60081684). Consta que o último ano de licenciamento do veículo data de 2021, além de recair sobre o bem inúmeros débitos (ID 195176749; 195176753 – 195176757).
7. Consoante o Código de Trânsito Brasileiro, "todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo", conforme disposto em seu artigo 130. E segundo o art. 271, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a restituição de veículo removido depende do prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além dos encargos previstos na legislação específica.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 124, firmou a tese de que “É legal a exigência de prévio pagamento das despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido, sendo que as taxas de estada somente poderão ser cobradas até os 30 primeiros dias”.
9. Nesse contexto, considerando que o veículo somente pode transitar com o certificado de licenciamento anual, sob pena de apreensão, e tendo em vista que, para se obter tal certificado, é obrigatória a prévia quitação dos tributos e demais débitos, é forçoso concluir pela legalidade do ato.
10. Deveras, em que pese a alegação do agravante de que o veículo se trata de ambulância, a apreensão não ocorreu no contexto de um atendimento de urgência. Aqui, ao contrário do que quer fazer crer a parte agravante, assinalo que os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública.
11. Dito de outra forma, apenas em situações de urgência é possível considerar a impossibilidade de aplicação de multas.
12. No entanto, neste momento processual, não é possível avaliar o contexto da aplicação das sanções administrativas.
13. Não por outro motivo, o art. 284 do CTB estabelece que "não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades".
Portanto, caberia ao agravante utilizar os meios legais, no caso, o recurso administrativo, a fim de demonstrar a irregularidade das sanções, o que, como mencionado, possui efeito suspensivo das penalidades, possibilitando a emissão do certificado de registro e, por conseguinte, a conformidade do veículo.
14. Assim, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, à míngua de demonstração de fundamentação relevante que atestasse a probabilidade do direito.
15. Ainda, não identifico o periculum in mora, visto que não é inconteste a presença de dano irreparável ou de difícil reparação.
16. Embora o veículo seja utilizado para atendimento de urgência, não há nada nos autos que comprove a impossibilidade de utilização de outro veículo para os mesmos fins. Por sua vez, não constitui fundamento apto para o deferimento liminar, por si só, a tese de que está impedido de cumprir contratos de prestação de serviços médicos de urgência e emergência móvel.
17. Além disso, a parte busca o provimento de mérito do recuso em sede liminar, o que resta impossibilitado diante de regramento legal, visto que, em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação.
18. Nesse contexto, não se revelam presentes os requisitos necessários à medida liminar reclamada.
19. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários advocatícios em face da recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.